Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700863-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KITCHENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente das informações prestadas pela SEFAZ no ID 53516458. Considerando que os recursos de apelação e embargos de declaração já foram julgados, conforme acórdãos de ID 47018846 e ID 52481615, respectivamente, encaminhem-se os autos à d. Presidência tendo em vista os recursos de natureza extraordinária interpostos. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora